Tribunal: TJMT
Processo: 1010521-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010521-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMISSÃO DE BOLETO – PRAZO CINCO DIAS RAZOÁVEL – MULTA APLICADA – LIMITE- RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No tocante ao inconformismo do agravante quanto à fixação do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação judicial, tem-se que o magistrado observou prazo razoável ao cumprimento da liminar, sob pena de fixação de multa. Não está demonstrada efetivamente a exiguidade do prazo. É certo que o juiz deve levar em conta a complexidade dos serviços a serem executados ao estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

Quanto ao valor da multa, esta se apresenta razoável nos moldes como fixado, inclusive com limitação estabelecida pelo magistrado singular, não estando demonstrada a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável ao banco, haja vista que havendo o cumprimento da obrigação a multa não terá efeitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020